Tribunal: TJDFT
Processo: 0748489-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO (ART. 169, CAPUT, DO CP). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DO FATO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia contra o Juizado Especial Criminal da mesma circunscrição, nos autos de ação penal instaurada para apurar crime de apropriação de coisa havida por erro (art. 169, caput, do CP).

2. O feito foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial, que realizou diligências para localizar o autor do fato, sem êxito, e declinou da competência após denúncia formal, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

3. O juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia suscitou o conflito, alegando não esgotamento das diligências, pois havia endereço não diligenciado obtido via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se houve esgotamento das diligências necessárias para localização do autor do fato, condição indispensável para aplicação do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 e consequente remessa ao juízo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei 9.099/95 estabelece que a citação no Juizado Especial deve ocorrer pessoalmente e somente após esgotadas as tentativas é possível declinar a competência.

6. O esgotamento das diligências é requisito para deslocamento da competência, conforme interpretação sistemática do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 e jurisprudência consolidada do TJDFT.

7. Se no caso há endereço não diligenciado obtido por meio do SISBAJUD, evidencia-se a ausência de esgotamento das medidas possíveis.

8. A remessa prematura ao juízo comum contraria os princípios da oralidade, simplicidade e economia processual, que orientam os Juizados Especiais Criminais. Precedentes do TJDFT confirmam que apenas após frustradas todas as tentativas de citação pessoal, inclusive nos endereços obtidos por sistemas oficiais, é possível declinar da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – Juizado Especial Criminal de Ceilândia.

Dispositivos legais citados: Lei 9.099/95, art. 66, parágrafo único; CPP, art. 115; CP, art. 169, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2067417, 0742239-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 11/11/2025, DJe 25/11/2025. TJDFT, Acórdão 2062016, 0738812-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 27/10/2025, DJe 11/11/2025.